Tribunal: STF
Processo: RHC 244761
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO: COMUNICABILIDADE. TEORIA MONISTA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA: VIOLAÇÃO. ART. 580 DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA. APROVEITAMENTO AO RECORRENTE DE DECISÃO EM FAVOR DE CORRÉUS. PROVIMENTO. EXTENSÃO AOS CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO JURÍDICA. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus nº 905.719/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no arts. 157, § 2º, inc. I, com redação anterior à Lei 13.654, de 2018, e 288, parágrafo único, vigente à época, ambos do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e quadrilha armada).



    3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação. O acórdão transitou em julgado. Em desfavor do acórdão da apelação, foi impetrado o citado habeas corpus no STJ. O Ministro Relator indeferiu-o liminarmente, ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso, a defesa aponta o equívoco da decisão recorrida, afirmando que, ao contrário do que assentado, houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Sustenta viável a extensão dos efeitos da decisão proferida no HC nº 140.978/RJ, por meio da qual afastada a majorante do uso de arma de fogo em relação a corréus. Diz não se tratar de pronunciamento lastreado em circunstâncias de caráter pessoal. Conforme aduz, “se a pena de um réu foi reduzida pelo afastamento da majorante, pouco importa que a jurisprudência tenha retrocedido in pejus, porque todos os corréus devem receber o mesmo tratamento, porque o nome que se dá para isso é simplesmente JUS-TI-ÇA”.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, nos termos do que decidido em favor dos corréus.  



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Eis os contornos do caso concreto. O recorrente e outros cinco acusados foram denunciados, em coautoria, ante o cometimento de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, bem como pelo delito de quadrilha armada, considerados os tipos penais vigentes à época do crime, ocorrido em 31/01/2006 (e-doc. 7).



    7. Sobrevieram condenações de todos os acusados (e-doc. 23), considerados os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma (afastadas as demais majorantes) e quadrilha armada, a 12 anos de reclusão (o recorrente e os corréus Cláudio, Kléber, Roberto e Lucimário) e a 9 anos e 8 meses de reclusão, o corréu Gílson. 



    8. O Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas pelos réus, mantendo incólumes as condenações.



    9. Seguiu-se a formalização do Habeas Corpus n° 140.978/RJ no Superior Tribunal de Justiça em favor dos corréus Roberto e Kleber. O relator, o Ministro Nilson Naves, concedeu a ordem, para, dentre outras providências, afastar a majorante relativa ao uso de arma de fogo. Eis os principais fundamentos veiculados sobre o ponto: 



    “Com relação à incidência do art. 157, § 2º, I, do Cód. Penal, colho da sentença a seguinte passagem: "... ainda que se considere que os acusados que adentraram ao estabelecimento bancário portassem apenas simulacros, o que inclusive permitiu que passassem ilesos pelo detector de metais, certo é que durante a ação se apropriaram das armas de fogo dos vigilantes (fls. 13/14) e que, pelo menos durante parte da execução do roubo, dispunham de instrumentos com a eficácia vulnerante." Ora, não se apreendeu a arma. Se não foi ela periciada, é, então, caso a que não se aplica a causa de aumento, e foi em 2004 que, a tal respeito, escrevi, no HC-36.182, o seguinte:



    (...)



    No caso, não há de ser reconhecida a causa de aumento, pois arma alguma foi apreendida. Aos autos não veio, concretamente, outra prova. Portanto não se pode reconhecer o emprego de algo de que não se tem notícia.” (peça disponível para consulta pública no site; grifos acrescidos). 



    10. Passados vários anos da decisão, buscou-se a extensão dos seus efeitos ao recorrente, o que foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça no ato recorrido, sob o argumento de ter-se alterado a jurisprudência que respaldou o afastamento da causa aumento do emprego de arma fogo, prevalecendo atualmente ser prescindível a apreensão e perícia do instrumento (e-doc. 45).



    11. Feitas essas considerações iniciais, passo a julgar.



    12. Primeiramente, cumpre destacar que a solução do presente recurso não exige a consideração da jurisprudência sob o prisma do direito intertemporal, pouco importando, por essa razão, o entendimento prevalecente nos dias de hoje. Por certo, não se desconhece o entendimento sedimentado no STJ e Supremo de que a incidência da majorante alusiva ao emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e o exame pericial desta. 



    13. Na espécie, tem-se em jogo, especialmente, o princípio da isonomia, com previsão constitucional expressa no rol dos direitos e garantias fundamentais — Art. 5º, caput, da CRFB. A importância desse postulado é indiscutível, sendo até mesmo considerado como a própria essência do conceito de justiça. Assim, fechar os olhos para situação de tratamento desigual não se coaduna com a atuação que se espera do Judiciário.



    14. Como bem ressaltado pelo ilustre Min. Celso de Mello, a igualdade perante a lei “traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. A eventual inobservância desse postulado pelo legislador, em qualquer das dimensões referidas, imporá, ao ato estatal por ele elaborado e produzido, a eiva de inconstitucionalidade” (AI nº 360.461-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello).



    15. Com inspiração no princípio da igualdade, o Código de Processo Penal traz norma, presente o concurso de agentes, impondo a extensão dos efeitos de decisão benéfica a um dos réus aos demais, desde que não seja baseada em razões da caráter personalíssimo. Eis o teor:



     “Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    16. A confirmar essa premissa, cumpre destacar que o Supremo entende que o art. 580 do CPP “trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para imputados que apresentem idêntica situação jurídica à de coimputado beneficiado em seu recurso (Pet nº 6.138-AgR-segundo-Extn/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/03/2018, p. 04/04/2018).



    17. Na espécie, embora tratando-se de contexto e crime únicos, presente o concurso de agentes, a circunstância de o crime ter sido praticado com emprego de arma de fogo foi afastada apenas em relação a dois corréus, sendo mantida em desfavor do recorrente e dos demais corréus, revelando-se, assim, conflitantes as dosimetrias das penas.



    18. Somada à questão do desrespeito do princípio da igualdade perante a lei, há ainda outras razões que robustecem a compreensão no sentido da existência de ilegalidade. 



    19. Importa ressaltar que a manutenção do entendimento do STJ implica chancelar situação paradoxal, pois não se mostra adequado, em contexto de concurso de pessoas, manter condenações distintas para acusados em idêntica situação jurídica. Ora, ou o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, ou não o foi. Não sendo possível a combinação dessas circunstâncias no caso concreto, impõe-se observar a mais benéfica aos acusados.



    20. Com efeito, foi adotada pelo diploma penal a teoria unitária ou monista quanto ao concurso de agentes, segundo a qual, na codelinquência, há delito único, pouco importando o número de agentes que colaboraram para a prática criminosa. Nesse sentido, “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade” (art. 29 do CP).



     21. Em complemento, tem-se o art. 30 do CP, a versar sobre a comunicabilidade das circunstâncias do crime no caso de concurso de pessoas. A exegese do dispositivo, a versar a incomunicabilidade das circunstâncias de caráter pessoal, nos revela que, a contrario sensu, como regra, as circunstâncias de natureza objetiva (a exemplo da majorante de pena decorrente do emprego de arma de fogo) se comunicam a coautores e partícipes. 



    22. Insisto, mostra-se incongruente que um mesmo delito (sem distinções da “imputação-condenação” quanto aos agentes) seja praticado com emprego de arma de fogo, de modo a justificar a exasperação da pena quanto a um dos agentes, e não o seja no tocante aos demais. Dessa forma, o pronunciamento mais favorável deve prevalecer e ser estendido ao paciente, presente o disposto no já mencionado art. 580 do CPP.



    23. A compreensão está em consonância com o entendimento do Supremo. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes, aplicáveis mutatis mutandis ao caso concreto:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE DELITOS DISTINTOS PARA CORRÉUS QUE COOPERARAM PARA O MESMO FATO CRIMINOSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXTENSÃO DE DOSIMETRIA APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Diante do reconhecimento de que o paciente e os corréus “agiram em concurso e unidade de propósitos”, com relevância causal para produção do resultado criminoso, imprescindível, segundo a Teoria Monista adotada pelo art. 29 do Código Penal, a imputação criminosa uniforme a todos os envolvidos. Precedentes. 3. Inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto diversa a dosimetria para a fixação da pena do ora paciente e de corréu, conforme análise das circunstâncias judiciais engendrada pela Corte Estadual. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, com a concessão da ordem de ofício para cassar o ato dito coator, restabelecendo os efeitos do acórdão exarado pela Corte Estadual.”



    (HC nº 123.068/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/02/2015, p. 19/02/2015; grifos nossos).



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Concurso de pessoas. Reconhecimento de delito em modalidades de consumação distintas para co-réus que praticaram o mesmo fato criminoso em unidade de desígnios. Impossibilidade. Aplicação da teoria monista. Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida.”



    (HC nº 97.652/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 04/08/2009, p. 18/09/2009; grifos nossos).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO. LIMITES MATERIAIS DA IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO. QUALIFICADORA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. CORREUS. QUESITO FORMULADO COM REFERENCIA APENAS A UM DOS REUS. APLICAÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. O critério para a demarcação dos limites materiais da impugnação recursal e fixado pela petição ou termo de interposição, de modo que a falta de desenvolvimento da matéria nas razoes não pode reduzir o alcance do exame do mérito pela instância superior, mesmo porque nenhuma relevância tem, para efeito de prejudicar o julgamento, a omissão da parte no arra zoamento do seu recurso (art. 601 do CPP). Conhecimento parcial da apelação que, na espécie, configura omissão ilegal. Precedentes. A natureza objetiva da qualificadora relativa a surpresa (art. 121, par. 2., IV, do CP), que e, além do mais, elementar do tipo qualificado, impede que se deixe de estender ao paciente as consequências da decisão pronunciada pelo Júri em relação ao co-réu. . Reconhecida a participação de menor importância, incumbe ao Juiz definir os limites da diminuição da pena a luz das circunstancias da ação. Se a cominação se encontra fundamentada, descabe questionar-lhe a validade. Habeas corpus conhecido por todos os seus fundamentos, mas, no mérito, indeferido.”



    (HC nº 70.589/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 21/06/1994, p. 16/09/1994; grifos nossos).



    24. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, para, afastada a majorante relativa ao uso de arma de fogo, determinar seja refeita a dosimetria da pena imposta ao recorrente Flávio Santiago da Silva (Processo nº 2006.61.81.005707-7, da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo).



    25. Por se encontrarem em idêntica situação, estendo os efeitos desta decisão aos corréus Gilson Santos da Fonseca, Lucimario Leite da Silva e Cláudio Bispo Verdeiro.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de agosto de 2024. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator